Tribunal: TJDFT
Processo: 0017837-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0017837-40.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA BETHANIA CUNHA DA SILVA LIMA, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MARIA DA BETHANIA CUNHA DA SILVA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora (ID 15814391) e pelo réu (ID 15932533). Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões aos recursos, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2020 17:50:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator